Tribunal: TJDFT
Processo: 0723360-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO MENSAL DE FATURAMENTO. PAGAMENTO QUOTA PARTE. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSÁRIA RESCISÃO CONTRATUAL. VALORAÇÃO DOCUMENTO APÓCRIFO. INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DO NÚMERO DE PAINÉIS. LIMITAÇÃO AO PREVISTO CONTRATUALMENTE. CONDENAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
1. Ante a previsão contratual de repasse de valores pela ré à autora, vinculados ao faturamento resultante do negócio jurídico de parceria na exploração de engenho publicitário, verifica-se a obrigação da ré em apresentar mensalmente as contas de faturamento e consequente pagamento da quota-parte da autora.
2. Constando do contrato que nenhuma das partes poderia utilizar os engenhos publicitários de forma individual, sem que antes rescindissem a avença, não prospera a alegação da ré de se eximir ao pagamento por suposto decaimento da performance da autora, mormente porque poderia ter pleiteado a rescisão contratual, o que não foi feito, não prosperando, ainda, a alegação de que não existe contrato em aberto.
3. Verificando-se que o documento apócrifo impugnado pela ré não implicou, por si, em aumento do número de painéis a serem prestadas contas e remuneração, deve ser reformada a sentença para limitar a apresentação de contas mensais e respectivos pagamentos somente aos quatro engenhos publicitários objeto do contrato.
4. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, condenação ao pagamento de ganhos em período anterior ao requerido, concedendo à parte autora direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita, sendo cabível o decote do excesso sem necessidade de retorno dos autos à origem.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.